Tribunal: TJDFT
Processo: 0720510-92.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720510-92.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORES DE SETEMBRO RECORRIDO: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. REGULARIDADE DA TRANSFERÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. PERICULUM IN MORA. NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. 1. O título executivo está apto a ser executado se o cheque objeto da ação executiva está em conformidade com os requisitos legais, não tendo sido demonstrada, em princípio, qualquer irregularidade na transferência dos cheques entre o destinatário originário das cártulas e o embargado. 2. De acordo com os princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, o cheque obriga o seu emitente perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele. 3. O requisito do periculum in mora, resta ausente sem o recorrente fez tangente referência, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante no preceito normativo. 4. Agravo interno não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 919, §1o, do CPC, sustentando que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não pode ser obstada sem a análise concreta dos seus requisitos legais, a fim de evitar prejuízos desproporcionais ao executado. Quanto ao ponto, invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Pede que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ GABRIEL DE ANDRADE, inscrito na OAB/DF sob o no 48.163. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 919, §1o, do CPC, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial, pois, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). A propósito, já assentou a Corte Superior: “No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela falta de comprovação dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial”. (AgInt no AREsp n. 2.552.412/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Determino que todas as publicações, referentes à recorrente, sejam realizadas em nome do advogado LUIZ GABRIEL DE ANDRADE, inscrito na OAB/DF sob o no 48.163. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003